Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000979-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (AGRAVANTE), GEOVANI GONCALVES DA SILVA - CPF: 502.373.811-68 (AGRAVANTE), ALBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 064.038.539-70 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE PAVOLAK - CPF: 034.598.879-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR REINTEGRATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel rural objeto da lide no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração forçada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida pode ser reformada à luz da alegação de incompetência do juízo e cumulação inadequada de pedidos com ritos distintos; e (ii) determinar se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita e não pode ser utilizado para suscitar questões não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, as alegações de incompetência do juízo e de cumulação inadequada de pedidos não podem ser conhecidas.

Para concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

No caso, os documentos apresentados indicam a legitimidade da posse do agravado sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho possessório, configurando a probabilidade do direito.

O perigo de dano é evidente, pois a continuidade da posse pelos agravantes poderia resultar em prejuízos irreparáveis e inviabilizar a eficácia do julgamento final.

A liminar concedida não representa antecipação do mérito da demanda, pois apenas resguarda a situação fática até a decisão definitiva.

A irreversibilidade da medida não é óbice para a concessão da tutela, pois eventuais prejuízos podem ser reparados posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O agravo de instrumento não pode ser utilizado para suscitar questões não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A posse legítima comprovada e a existência de esbulho justificam a reintegração liminar, especialmente quando há risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. A concessão da tutela provisória de urgência não configura antecipação do mérito, pois visa resguardar a eficácia do julgamento final.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, 327, §1o, III, e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011. TJMT, RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011. TJMT, RAI no 1002077-50.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Antônio Marcos Gularte e outro, em face da r. decisão pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais e moral que lhe move Alberto Gomes Junior, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a desocupação voluntária do imóvel rural objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração forçada.

Inconformados, os agravantes arguem, preliminarmente, a incompetência do Juízo, pois o contrato continha cláusula de eleição de foro, prevendo a Comarca de Santa Fé/PR como foro competente. No mérito, afirmam que o agravado alterou a verdade dos fatos, juntando aos autos uma cópia do contrato sem assinatura, e que as testemunhas apresentadas possuem interesses na causa. Seguem sustentando que houve cumulação inadequada de pedidos com ritos distintos, uma vez que a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico (rito comum) foi cumulada com pedido de reintegração de posse (rito especial), violando o art. 327, §1o, inc. III, do CPC. Pontuam que não há elementos suficientes para o deferimento da medida liminar, sendo imprescindível a realização de instrução probatória para apurar os fatos controvertidos. Firmes no seu propósito alegam que o agravado não demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano, sendo necessário aguardar o contraditório para analisar o mérito.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 264306793).

As informações não foram prestadas
.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 269752763).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alberto Gomes Júnior ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais e moral em desfavor de Antônio Marcos Gularte e outra, aduzindo que, em novembro de 2023, iniciou tratativas para a compra de dois imóveis rurais, culminando na elaboração de minuta contratual com os réus, que não foi formalizado, ante a ausência de legitimidade dos mesmos sobre os bens ofertados, contudo, em julho de 2024, os mesmos esbulharam a posse de 3.000 (três mil) hectares que lhe pertence, conforme registro imobiliário, agindo com violência e clandestinidade, o que motivou o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, condutor do feito, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores dos arts. 300 e 561, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor para determinar a desocupação voluntária do imóvel pelos réus, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de reintegração forçada (id. 263223776).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juízo, pois o contrato continha cláusula de eleição de foro, prevendo a Comarca de Santa Fé/PR como foro competente.

No mérito, afirmam que o agravado alterou a verdade dos fatos, juntando aos autos uma cópia do contrato sem assinatura, e que as testemunhas apresentadas possuem interesses na causa.

Seguem sustentando que houve cumulação inadequada de pedidos com ritos distintos, uma vez que a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico (rito comum) foi cumulada com pedido de reintegração de posse (rito especial), violando o art. 327, §1o, inc. III, do CPC.

Pontuam que não há elementos suficientes para o deferimento da medida liminar, sendo imprescindível a realização de instrução probatória para apurar os fatos controvertidos.

Firmes no seu propósito alegam que o agravado não demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano, sendo necessário aguardar o contraditório para analisar o mérito.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a incompetência do Juízo e da cumulação inadequada de pedidos com ritos distintos, além dos pedidos correlatos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pelo MM. Juiz, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo dos embargos de terceiro, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que
deferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores dos arts. 300 e 561, do CPC, determinando a desocupação voluntária do imóvel pelos réus, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de reintegração forçada (id. 263223776).

Superada essa questão, quanto à concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que encontram-se presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque os documentos de id. 173470036 a id. 173470028 – autos de origem, demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que o autor, ora agravado é o legítimo possuidor do imóvel objeto da lide, além da cláusula resolutiva expressa no caso de rescisão contratual, além do esbulho praticado pelos réus, ora agravantes
.

À vista disso, o perigo de dano também está afeto ao recorrido, uma vez que, conforme bem observado pelo condutor do feito,
“a continuidade da posse dos requeridos pode resultar em prejuízos irreparáveis, tanto materiais quanto morais. A permanência do esbulho pode ainda inviabilizar a eficácia do julgamento final, já que a consolidação da posse indevida pelos réus acarretaria a perda do objeto da demanda”
(id. 263223776 – autos de origem).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não obstante cláusula resolutória expressa é necessária a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em razão da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva (AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013).

2. Todavia,
no caso concreto não há falar em boa-fé do possuidor, porquanto
restou comprovado nos autos que atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental
caracterizada por extração ilegal de madeira da área de preservação permanente
.

3. O perigo de dano dos proprietários que ingressaram com a ação de reintegração de posse é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”
(Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

4. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual do Agravante.

5. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1002077-50.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.08.2021 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos recorrentes, pois, caso negado o pleito do autor, os réus, ora agravantes, poderão buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025